Tribunal: TJMT
Processo: 1031900-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031900-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCEDIDA EM LIMINAR. APLICAÇÃO DEVIDA DE
ASTREINTES
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve

ser

mantida

em

Agravo

Interno
.

2. É
indevida a restrição de utilização dos serviços de plataformas

digitais
, sob a
justificativa
de
descumprimento
das
diretrizes

estabelecidas
, mas
sem
a
de
vida

comprovação

pelo

prestador
de
serviço
.

3.
Havendo
o
r
eiterado

descumprimento
de
decisão
judicial, é
devida

a

aplicação
de
multa

astreintes
,
podendo

sua

fixação
, inclusive,
ocorrer
de
ofício

pelo

magistrado
.

4.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agrav
o

Interno
:
1031900-61.2024.8.11.0001

Agravante
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Agravado
:
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

cominatória

em
face deFACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT
DA.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
uma

vez
que a
parte

reclamada

suspendeu

temporariamente
a
parte

reclamante
de
sua

plataforma
,
sem

comprovar
o
descumprimento
dos
termos
de
uso

por

esta

últim
a
, inclusive com
aplicação
de
multa

astreinte

em

razão
do
descumprimento
de
decisão

liminar
.

A parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

Após
, a
referida

parte

interpôs

Agravo

Int
erno
e
sustentou
que: a)
houve

violação

aos

Termos
de
Uso
da
plataforma
pela
parte

reclamante
,
em

razão
da
divulgação
de material
inapropriado
,
razão pela qual o bloqueio é devido e não

configura

conduta

ilícita
; b)
procedeu
com o integral
cumprimento
da
d
ecisão
judicial no
sentido
de
restabelecer
a
conta
do
autor
; c) é
indevida
a
aplicação
da
multa

astreintes
, ante o
devido

cumprimento da determinação no sentido de restabelecer a conta do reclamante
; d)
o
valor da
astreinte
é
excessivo
e
deve

ser

reduzido
;
e
e
)
deve

ser

afastada
a
condenação

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

afastada

a

aplicabilidade
da
referida

penalidade
.

A
parte

autora

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrát
ica

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que houve violação aos Termos de Uso da plataforma pela parte reclamante.

Todavia, em análise das provas apresentadas pelas partes, verifica-se que em nenhum momento foi apresentado qualquer indício do referido fato. Não foi trazido qualquer documento ou
evidência pela parte reclamada capaz de comprovar que, de fato, houve a divulgação de conteúdo referente
a
"
PORN, EXPLORAÇÃO SEXUAL E BULLYING
".

Foi devidamente fundamentado na decisão de ID /
PJe2
que:

"
(...) é incumbência do prestador de serviço comprovar
eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço
a
indevida suspensão da utilização por seus usuários

(...)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

alegou
que a
conta
da
parte

rec
lamante

foi

suspensa

temporariamente
,
por

ter

violado
as
regras
e
diretrizes
da
plataforma
.

Contudo
,
deixou
de
apresentar

qualquer

prova
do
alegado
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC.

Portanto
, a
restrição

indevida
que
impossibilitou
a
parte

reclamante
de
utilizar

sua

conta
,
configura

ato

ilícito
.
"

Destaca
-se que,
nem

em

sede
de
agravo

a

empresa

recorrente

apresentou

elemento
de
prova

capaz
de
elidir
a
referida

conclusão

acima
,
devendo

ela

ser

mantida
.

Além
do
mais
,
impo
rta

salientar
que,
ainda
que fosse o
caso
, a
restrição

imposta
pela
plataforma
era
temporária
, no
entanto
,
perdurou

por
tempo
muito
superior
àquele

informado
pela
parte

reclamada
,
razão
pela
qual
, de
toda
forma, a
conduta

ilícita

estaria

caracterizada
.

No que
diz

respeito
à
aplicação
de
astreintes
, vale
esclarecer
que a
referida

multa

independe
de
requerimento
da
parte
,
podendo

ser

aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em

tutela

provisória

ou

na

sentença
, inclusive
em

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficie
nte
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
comando
judicial (art. 537 do CPC).

Vale
destacar
que
o

reiterado

descumprimento da decisão judicial enseja a fixação da penalidade
, a
qual

deve

observar

os

critérios
da

proporcionalidade
e
razoabilidade
, inclusive
limitando

a
um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

EXECUÇÃO DE ASTREINTES.

OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.1.
Havendo

prova
do
descumprimento
da
ordem
judicial é
devida
a
multa

cominatória
, que
tem
o
condão
de
as
segurar

a

efetividade
da
decisão
judicial. No
entanto
, se
o valor pretendido a título de astreintes se mostra

incompatível
com
a

obrigação

exigida
e o valor
do

bem
,
pode

ser

reduzido

pelo
Juiz de
Direito
.(...) (N.U 0007520-10.2009.8.11.0003, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

(...) A
função
da
multa

aplicada
(
astreintes
) é
obrigar
a
parte

ao

cumprimento
da
obrigação
de forma
específica
e
não

obrigá
-la

ao

pagamento
d
o valor
fixado
,
devendo
o
Juízo

observar

os

critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
além
de
limitar

a
um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
.(N.U 1008350-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREI
TO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
12/12/2018,
publicado
no DJE 19/12/2018)

No
caso

concreto
,
como

bem

elucidado

pelo

decisum

agravado
,
houve
o
reiterado

descumprimento
da
decisão

liminar

proferida
no ID 250891176
/PJe2.
É
possível

aferir
que a
parte

reclamante

manifestou
no ID 250891180/PJe2 e ID 250891182/PJe2
informando
o
não

cumprimento
da
medida
.

Houve
a
devida

intimação
da
empresa

reclamada
(ID 250891184/PJe2) para que se
manifestasse

acerca
do
descumprimento

informado
,
contudo
,
a

aludida

parte
nada
manifestou
a
respeito
.
Posteriormente
o
autor
,
novamente
,
informou

ao

juízo
singular o
descumprimento
de
decisão

liminar
(ID 250891193/PJe2; ID 250892154/PJe2; e ID 250892157/PJe2).

Portanto, considerando que a deci
são monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
nov
o
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025